Tribunal: TJDFT
Processo: 0001571-64.2005.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001571-64.2005.8.07.0000 RECORRENTE: UNIÃO RECORRIDO: CHRISTINA ROSE MARIE JOFFILY DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 13173896, deferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pela UNIÃO. O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 602.584/DF (Tema 359). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TETO CONSTITUCIONAL – PENSÃO – REMUNERAÇÃO OU PROVENTO – ACUMULAÇÃO – ALCANCE. Ante situação jurídica surgida em data posterior à Emenda Constitucional no 19, de 4 de junho de 1998, cabível é considerar, para efeito de teto, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão. (RE 602584, Relator MARCO AURÉLIO, DJe 20/11/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 13173882): (...) Não incide o teto constitucional sobre o montante da acumulação dos proventos de aposentadoria e benefício de pensão. (...) Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido precedente. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019